Tribunal: TJPA
Processo: 0805612-05.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805612-05.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTONIO FELINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
TEMA 1061/STJ. INSTRUÇÃO DOCUMENTAL INSUFICIENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e
julgar-lhe improvido
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A em face de
ANTÔNIO FELINTO DA SILVA
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 17359039 que reformou, em parte, a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Marabá
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Em sua exordial (id. 5553271), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que, embora jamais tenha solicitado Cartão de Crédito, passou a constatar descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre o seu benefício, no valor de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais
.

O juízo de piso proferiu sentença (id. 5553297) julgando a ação procedente, declarando a inexistência dos contratos de mútuo na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (id. 5553304), alegando a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo de forma subsidiária a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a compensação dos valores creditados em favor do apelado.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (id. 5553312), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (id. 11722723).

O recurso foi julgado monocraticamente no id. 17359039, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para reduzir o valor dos danos morais e majorar os honorários de sucumbência.

O apelante interpôs agravo interno, ratificando os argumentos do apelo (id. 17486863).

Contrarrazões – id. 17949507.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente agravo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática sobre a legalidade dos descontos realizados no benefício do autor, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito consignado - RMC.

Da análise minuciosa do caderno processual, ratifico os termos da decisão agravada, posto que foi verificada a ilegalidade do contrato firmado com o autor, já que o agravante não conseguiu provar que o contrato apresentado em contestação foi realmente realizado pelo agravado.

Como dito na decisão impugnada, n
as ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O recorrente, em sede de contestação apresentou cópia do contrato de cartão de crédito consignado nº
50213451
(id. 5553286),

um documento de crédito no valor de
R$1.198,90
(um mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), creditado na conta
Banco 341, AG 1248, conta 7274-4
(id. 5553280) e faturas do cartão de crédito ora impugnado (id. 5553281 e 5553282).

O contrato, embora assinado a rogo e com testemunhas, foi impugnado pelo recorrido, em réplica, sendo, portanto, ônus da instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme entendimento já firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo nº 1061.

A comprovação poderia ser feita através de perícia, gravações de câmeras de segurança, ou, ainda, através da juntada de outros elementos que comprovassem a utilização do cartão de crédito pelo apelado.

Porém, o agravante/apelante não requereu a produção de provas quando oportunizado e os documentos juntados na contestação não são suficientes para validar a contratação.

Isso, porque recorrente afirma ter disponibilizado na conta corrente do agravado o valor de R$1.198,90 (um mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), que teria sido sacado, via cartão de crédito (id. 5553304 – fl. 5) e apresenta um comprovante de transferência. Porém, a conta destinatária do documento de crédito apresentado:
Banco 341, AG 1248, Conta 7274-4
(id. 5553280 – fl. 1)
não corresponde
à conta indicada no contrato para liberação de crédito:
Banco Itaú Unibanco, AG 341, Conta 7834
(id. 5553286 – fl. 1 e 4)
.

Outrossim, nas faturas apresentadas, se observa que a única utilização diz respeito ao saque mencionado acima (id. 5553281 e 5553282), não havendo histórico de compras ou outras movimentações que comprovem ter o agravado, de fato, recebido, desbloqueado e utilizado o cartão de crédito.

Assim, o agravante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com o agravado e sua regularidade.

Quanto ao pleito de danos morais, o C. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Desta forma, não há como negar a existência do dano moral.

Quanto ao valor da condenação, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, não vai enriquecer a lesada e tal importância é suportável ao agravante, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024